Tribunal: TJMT
Processo: 1005547-97.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005547-97.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WILVER SANDRO PAPA DE LIMA - CPF: 544.425.321-68 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LESÃO INCAPACITANTE – NECESSÁRIA PERÍCIA PARA QUANTIFICAR O GRAU DA INVALIDEZ – AUTOR QUE NÃO COMPARECE À PERÍCIA DESIGNADA – AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Sendo incontroversa a existência de invalidez permanente decorrente de lesão causada por acidente automobilístico, resta apenas a apuração para a extensão da incapacidade e, consequentemente, valor do capital segurado, razão pela qual é indispensável a realização de prova pericial.

Não comparecendo a vítima à perícia designada, perante médico habilitado, sem apresentar qualquer justificativa, deve ser julgada improcedente a demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposta por

WILVER SANDRO PAPA DE LIMA, contra a sentença de ID 268441255 proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital, que julgou improcedente a AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT no 1005547-97.2020.8.11.0041, por conta de o autor, ora apelante, ter deixado de comparecer à perícia designada.

A parte apelante foi condenada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária.

A irresignação do apelante está consubstanciada no fato de o Juízo
a quo
ter julgado improcedente o feito sem a sua intimação pessoal.

Requer, assim, em suas razões recursais de ID 268441256, que seja provida a apelação no intuito de reformar a sentença objurgada, cassando-a, e determinando o regular seguimento do feito, com a designação de nova perícia e sua intimação pessoal.

Contrarrazões em documento de ID 268441264, na qual a seguradora apelada refuta,
in totum
, as alegações do apelante, pugnando pela manutenção da decisão atacada.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O apelante postula o recebimento de capital previsto no seguro obrigatório, pois foi vítima de acidente do qual lhe resultou incapacidade permanente.

Determinada a realização de prova pericial, foi designada data para que o exame fosse realizado no consultório da Dr. Estevão Virgílio Vaz Curvo no dia 14.05.2024, às 07:30h, sendo que este informa que o apelante não compareceu na data designada.

O advogado do autor, ora recorrente, manifestou-se nos autos em documento de ID 268440294, portanto, tinha ciência da necessidade da realização da perícia em seu cliente.

Assim, em razão da ausência injustificada do autor para a perícia designada, o Juízo
a quo
julgou improcedente o feito.

Pois bem.

Na fixação do valor devido a título de Seguro Obrigatório DPVAT deve ser observado o grau de invalidez provocado pela lesão.

Sendo incontroversa a existência de invalidez permanente decorrente de lesão causada por acidente automobilístico, restava apenas a apuração para a extensão da incapacidade e, consequentemente, o valor do capital segurado, razão pela qual era indispensável a realização da prova pericial determinada pelo magistrado.

Entretanto, o apelante deixou de comparecer à perícia designada, perante médico habilitado, sem apresentar qualquer justificativa.

Nesta senda, não há que se falar em nulidade da sentença, por falta de intimação pessoal, pois, o advogado do apelante fora devidamente intimado pelo DJE e se apresentou nos autos por diversas vezes, portanto o autor descumpriu uma determinação judicial imprescindível para o esclarecimento dos fatos.

Além disso, dada a ciência aos representantes do recorrente, acerca da ausência na perícia, não houve qualquer manifestação a contento e satisfatória da parte, restando preclusa a produção da aludida prova pericial.

Assim, o julgamento pela improcedência do feito deve ser mantida.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente para 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, por força do §11 do art. 85 do CPC, ficando suspensa sua cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025